Tribunal: TJPA
Processo: 0011410-88.2019.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 9914 - Contravenções Penais
Data de julgamento: 2020-11-27

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL ? ART. 21, DO DECRETO-LEI Nº 3.688/41 ? VIAS DE FATO)1- PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO MERECE GUARIDA A PRETENSÃO DEDUZIDA PELA DEFESA DO APELANTE EM RELAÇÃO A ABSOLVIÇÃO DO APELANTE SOB A ARGUMENTAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO. CONSTA NOS AUTOS DEPOIMENTO DA VÍTIMA QUE CONFIRMOU A AGRESSÃO SOFRIDA CONSTANTE DE EMPURRÕES E SOCOS DESFERIDOS PELO APELANTE. O APELANTE USOU SEU DIREITO CONSTITUCIONAL DE PERMANECER CALADO EM JUÍZO, OCASIÃO EM QUE PODERIA TER SE DEFENDIDO DAS IMPUTAÇÕES CONTRA SI ATRÍBUIDAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA FIRME E COESO EM RELAÇÃO AO DELITO COMETIDO PELO APELANTE E DE GRANDE VALOR PROBANTE CONFORME JURISPRUDÊNCIA MAJORITÁRIA. NÃO HAVENDO LAUDO DE LESÕES CORPORAIS QUE COMPROVASSEM A AGRESSÃO E PROMOÇÃO DE LESÕES, O JUÍZO MONOCRÁTICO ACERTADAMENTE DESCLASSIFICOU O DELITO DE LESÕES CORPORAIS COM INCIDÊNCIA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, § 9º, DO CP, C/C ART. 7º, INCISO I, DA LEI Nº 11.340/06) PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL PREVISTA NO ART. 21, DO DECRETO-LEI Nº 3.688/41 (VIAS DE FATO).2-ALEGAÇÃO DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. NOS TERMOS DO ART. 387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL DEVE HAVER PEDIDO EXPRESSO DE REPARAÇÃO DE INDENIZAÇÃO CIVIL POR PARTE DO OFENDIDO ATRAVÉS DE SEU REPRESENTANTE LEGAL OU PELO REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO A QUANDO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NO CASO EM TESTILHA HOUVE PEDIDO EXPRESSO PARA REPARAÇÃO MÍNIMA DE DANOS MORAIS À VÍTIMA FEITA REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONFORME MÍDIA ACOSTADA AOS AUTOS, INDEPENDENTE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.3 .RECURSO CONHECIDO E DADO IMPROVIMENTO A PRETENSÃO RECURSAL.ACÓRDÃOVistos e etc.Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Única Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso interposto e, no mérito, dar improvimento à pretensão recursal, nos termos do voto da Relatora.Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 16 a 23 de novembro de 2020.Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador (a) Vânia Lúcia C. Silveira.Belém/PA, de 16 a 23 de novembro de 2020.Desa ROSI MARIA GOMES DE FARIASRelatora

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO: ______________.
SECRETARIA ÚNICA TURMA DE DIREITO PENAL.
APELAÇÃO
.
PROCESSO N.º:
0011410-88.2019.814.0401
COMARCA DE ORIGEM:
JUIZADO ESPECIAL DA 3ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR Contra a mulher DE BELÉM/PA.
APELANTE:
THYAGO DA SILVA MACHADO.
DEFENSORA:
LARISSA DE ALMEIDA BELTRÃO ROSAS - DEFENSORA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES.
RELATORA:
DESA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL - ART. 21, DO DECRETO-LEI Nº 3.688/41 - VIAS DE FATO)
1- PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO.
IMPOSSIBILIDADE.
NÃO MERECE GUARIDA A PRETENSÃO DEDUZIDA PELA DEFESA DO APELANTE EM RELAÇÃO A ABSOLVIÇÃO DO APELANTE SOB A ARGUMENTAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E APLICAÇÃO DO
IN DUBIO PRO REO.
CONSTA NOS AUTOS DEPOIMENTO DA VÍTIMA QUE CONFIRMOU A AGRESSÃO SOFRIDA CONSTANTE DE EMPURRÕES E SOCOS DESFERIDOS PELO APELANTE. O APELANTE USOU SEU DIREITO CONSTITUCIONAL DE PERMANECER CALADO EM JUÍZO, OCASIÃO EM QUE PODERIA TER SE DEFENDIDO DAS IMPUTAÇÕES CONTRA SI ATRÍBUIDAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA FIRME E COESO EM RELAÇÃO AO DELITO COMETIDO PELO APELANTE E DE GRANDE VALOR PROBANTE CONFORME JURISPRUDÊNCIA MAJORITÁRIA. NÃO HAVENDO LAUDO DE LESÕES CORPORAIS QUE COMPROVASSEM A AGRESSÃO E PROMOÇÃO DE LESÕES, O JUÍZO MONOCRÁTICO ACERTADAMENTE DESCLASSIFICOU O DELITO DE LESÕES CORPORAIS COM INCIDÊNCIA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, § 9º, DO CP, C/C ART. 7º, INCISO I, DA LEI Nº 11.340/06) PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL PREVISTA NO ART. 21, DO DECRETO-LEI Nº 3.688/41 (VIAS DE FATO).
2-ALEGAÇÃO DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANOS MORAIS.
IMPOSSIBILIDADE.
NOS TERMOS DO ART. 387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL DEVE HAVER PEDIDO EXPRESSO DE REPARAÇÃO DE INDENIZAÇÃO CIVIL POR PARTE DO OFENDIDO ATRAVÉS DE SEU REPRESENTANTE LEGAL OU PELO REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO A QUANDO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NO CASO EM TESTILHA HOUVE PEDIDO EXPRESSO PARA REPARAÇÃO MÍNIMA DE DANOS MORAIS À VÍTIMA FEITA REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONFORME MÍDIA ACOSTADA AOS AUTOS, INDEPENDENTE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.
3 .RECURSO CONHECIDO E DADO IMPROVIMENTO A PRETENSÃO RECURSAL.
ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Única Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso interposto e, no mérito, dar improvimento à pretensão recursal, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 16 a 23 de novembro de 2020.

Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador (a) Vânia Lúcia C. Silveira.
Belém/PA, de 16 a 23 de novembro de 2020.
Desa
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora
SECRETARIA ÚNICA TURMA DE DIREITO PENAL.
APELAÇÃO
.
PROCESSO N.º:
0011410-88.2019.814.0401
COMARCA DE ORIGEM:
JUIZADO ESPECIAL DA 3ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR Contra a mulher DE BELÉM/PA.
APELANTE:
THYAGO DA SILVA MACHADO.
DEFENSORA:
LARISSA DE ALMEIDA BELTRÃO ROSAS - DEFENSORA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES.
RELATORA:
DESA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
THYAGO DA SILVA MACHADO
, por meio da Defensoria Pública do Estado do Pará, na pessoa da Dra. Larissa de Almeida Beltrão Rosas, Defensora Pública, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém/PA, (fls. 37/39), que condenou o recorrente à pena de 30 (trinta) dias de prisão simples a serem cumpridos em regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea ¿c¿ e § 3º, do Código Penal pela prática da contravenção penal prevista no art. 21, do Decreto-Lei nº 3.688/41, bem como a indenização a titulo de danos morais à vítima no importe de R$=1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Narra a denúncia (fls. 02/03), o Ministério Público narrou que:
¿(...) no dia 03 de junho de 2019 por volta das 03h00min, em via pública, na Rodovia Yamada, Parque Verde, nesta cidade a vítima JULIANA GUIMARÃES DOS SANTOS foi agredida fisicamente por seu namorado, ora denunciado.
Vítima e denunciado mantém relacionamento afetivo e convivem juntos há 08 (oito) meses, não possuem filhos em comum, porém a vítima possui 03 (três) filhos de relacionamentos anteriores. No dia do fato o casal encontrava-se em uma festa quando o denunciado motivado por ciúmes passou a agredir a vítima, desferindo socos e chutes e em seguida arrastou-a por via pública. Após, a vítima conseguiu se desvencilhar do denunciado e dirigiu-se até uma Viatura da Polícia Militar e após levaram-na para casa. Lá chegando, o denunciado lá se encontrava quebrando louças, micro-ondas, espelhos, cadeiras entre outros objetos.
Diante do descontrole do denunciado, os policiais realizaram sua prisão e o conduziram até a Seccional de Icoaraci. Consta que o denunciado e a vítima possuíam uma relação conturbada onde o denunciado ameaçava familiares da vítima, porém esta nunca registrou ocorrência contra o mesmo.
Perante a autoridade policial o denunciado confirmou a autoria delitiva afirmando ter usado de força para atuar sobre a ofendida, porém negou que a tenha agredido fisicamente (...)¿

Diante de tais fatos, o
Parquet
requereu a condenação do apelante como incurso nas sanções punitivas do artigo 129, §9º, do Código Penal, c/c art. 7º, inciso I, da Lei nº 11.343/06.

Em razões recursais
(fls. 43/47), o apelante requereu a reforma da sentença condenatória, objetivando a absolvição por insuficiência de provas da autoria delitiva com aplicação do
in dubio pro reo
e improcedência do pedido de danos morais.

Em contrarrazões
(fls. 48/53), o Ministério Público, manifestando-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo improvimento da pretensão recursal com a manutenção da sentença penal condenatória.

Nesta Instância Superior
(fls. 59/66), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves, manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo improvimento da pretensão recursal.

É o relatório.

Passo ao voto.
VOTO

Atendidos os pressupostos de objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço o recurso interposto.

Não há questões prévias. Passo a examinar o mérito recursal.

O objeto desta apelação é a reforma da sentença condenatória, visando a absolvição do recorrente com fundamento na tese de insuficiência de provas e aplicação do princípio do
in dubio pro reo
e da improcedência do pedido de danos morais.
1- PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO.

Entendo que a pretensão recursal está embasada na alegação de que existem nos autos provas suficientes para manutenção de um decreto condenatório, uma vez que esta Relatora ao fazer uma análise nos autos, verifica que a vítima foi agredida pelo apelante, sendo que tal comprovação nos autos é feita através do depoimento da vítima em Juízo que confirmou ter havido agressões mútuas, sendo que ambos estavam embriagados e que a vítima também agrediu o Apelante para se defender e que tais agressões não passaram de empurrões, porém alegou que o Apelante chegou a desferir socos na direção da vítima (Mídia gravada, fl. 28)

A testemunha AIRES LOBATO DE BRITO, perante a autoridade judicial declarou que não presenciou a agressão e foram acionados pela vítima e que o denunciado estaria promovendo quebra-quebra na residência da vítima. Que lá chegando constataram a veracidade dos fatos. Haviam vários objetos quebrados no interior da casa. Não recorda de ter visto a vítima lesionada ou machucada. Que foram acionados em via pública e foram verificar a ocorrência de que o mesmo estava quebrando objetos no interior da residência. (Mídia gravada, fl. 28)

O Apelante reservou-se no seu direito de permanecer calado em juízo.

Não foram trazidos aos autos Laudo de Exame de Lesão Corporal que comprovasse a efetiva agressão sofrida pela vítima, tendo então o Juízo Monocrático promovido a quando da prolação do provimento jurisdicional a desclassificação de Lesão Corporal com incidência de violência doméstica, para a Contravenção Penal Vias de Fato, prevista no art. 21, do Decreto-Lei nº 3.688/41.

Logo, há nos autos evidência da autoria e materialidade delitiva consubstanciado na contravenção penal descrita no artigo 21, do Decreto-Lei nº 3.688/41, na modalidade vias de fato.

Percebe-se que o Juízo Monocrático acertadamente ao prolatar o provimento jurisdicional o fez com lastro das provas carreadas aos autos.

Não há vestígios ou provas de que o Apelante tenha agredido a vítima JULIANA GUIMARÃES DOS SANTOS, porém ficou comprovado que houve sim uma desavença entre ambos, caracterizado via de fatos.

Não há como acolher a tese aventada pela Defesa do Apelante pelos motivos acima esposados, pois o depoimento da vítima é deveras contundente e seguro levando a convicção de que a mesma sofreu represália por parte do ora Apelante THYAGO DA SILVA MACHADO.

É o entendimento de nossa Corte Pátria conforme jurisprudência colacionada:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO. PLEITO ABSOLUTÓRIO.
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1 ? Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, uma vez que o reconhecimento e as declarações seguras feitas pela vítima, corroborados pelas testemunhas em juízo, seus depoimentos descrevendo detalhadamente os fatos, associados às demais provas dos autos, são suficientes para demonstrar ser ele o autor do delito.
2 ? RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (2020.02122735-97, 214.623, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-09-30, Publicado em 2020-09-30).
Negritei

mesmo em se tratando de lesão corporal de natureza leve, pois o laudo descreve como:
¿Equimose de 1x5x1cm em face anterior de terço proximal de antebraço direito¿
(fl. 15 do IPL),
o que é relevante não é a lesão por seu tamanho ou por sua gravidade, sim pela natureza advinda, de uma pessoa que convive com a vítima, seu próprio companheiro.

O Ministério Público Estadual, na pessoa da Procuradora de Justiça, Maria Célia Filocreão Gonçalves, em parecer de fls. 63 se manifesta:
(...) Restou comprovado nos autos que a palavra da vítima, se encontra coerente e coesa. Tem especial relevância, ainda mais quando corroborada pelos demais meios de prova produzidos, não havendo motivos para desacreditá-la.
Nos crimes contra a mulher, na maioria dos casos, somente temos aquilo que a vítima informa em sede Policial e em Juízo. E a Justiça deve dar uam resposta positiva à vítima, para combater fatos, como o do caso em análise.
Não há possibilidade de absolvição do Acusado e nem a aplicação do Princípio do in dubio pro reo. Acertada foi a decisão do Juízo (...)¿.

Entendo que para tais casos, há sustentáculo para manutenção de um decreto condenatório, pela riqueza do arcabouço acusatório, assim como é assente na jurisprudência majoritária que as palavras da vítima quando coesas e harmônicas com as provas carreadas aos autos e em observância ao contraditório, são de grande valor probante.

Colacionamos jurisprudência do STJ:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INQUÉRITO POLICIAL. NULIDADES.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
. SUPOSTOS CRIMES DE AÇÃO PENAL PRIVADA E PÚBLICA. MEDIDAS PROTETIVAS DEFERIDAS.REQUERIMENTO EXPRESSO PELA OFENDIDA.
PALAVRA DA VÍTIMA. FORÇA PROBATÓRIA. ESPECIAL RELEVO.
DEMAIS CAUTELARES. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. I - O suposto crime do art. 218-C do Código Penal se procede por meio de ação penal pública incondicionada (art. 225 do Código Penal). Não obstante, "a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça consolidou-se no sentido de que eventuais máculas na fase extrajudicial não tem o condão de contaminar a ação penal, dada a natureza meramente informativa do inquérito policial' (AgRg no AREsp 898.264/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018)" (AgRg no REsp n. 1.730.708/RO, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 10/10/2018).II - "No caso, o Juízo de origem fundamentou adequada e suficientemente a necessidade de imposição das medidas protetivas impostas em desfavor do recorrente, o que afasta o apontado constrangimento ilegal" (RHC n. 92.825/MT, Quinta Turma, Rel. Min.Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 29/08/2018).III - "A análise da suposta desnecessidade das medidas protetivas demandaria reexame aprofundado do conjunto probatório, inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes" (RHC n. 92.825/MT, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 29/08/2018).
IV - Em crimes cometidos na clandestinidade, sem a presença de qualquer testemunha, a palavra da vítima assume especial relevância como meio de prova, nos termos do entendimento desta eg. Corte.Precedentes
.V - Ainda, de se destacar que, não demonstrada, de plano, qualquer flagrante ilegalidade, o acolhimento das demais teses defensivas demandaria necessariamente amplo reexame da matéria fática e probatória, procedimento, a toda evidência, incompatível com a via do habeas corpus e do seu recurso ordinário. Precedentes.Recurso ordinário desprovido.(RHC 119.097/MG, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 19/02/2020).
Negritei

Comungo do parecer ministerial e não acato a tese levantada pela Defesa do Apelante.
2-ALEGAÇÃO DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANOS MORAIS.

Quanto ao pedido de improcedência do pedido de danos morais, não acolho a tese defensiva esposada pela Defesa do Apelante. Explico.

O juízo Monocrático ao prolatar provimento jurisdicional condenatório, fixou a titulo de condenação por danos morais, o valor de R$=1.000,00 (um mil reais), lastreado no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal uma vez que ficou comprovado que o Apelante promoveu danos em decorrência da agressão promovida contra a vítima.

É assente na doutrina que o pedido para fixação de indenização civil, seja feito durante a instrução criminal e seja formalmente deduzido pelo ofendido por seu advogado (assistente de acusação) ou pelo representante do Ministério Público (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de processo penal comentado - 11.ed rev.,atual. E ampl. - São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 742)

Logo, a quando da instrução processual, o representante do
Parquet
manifestou pela fixação de valor mínimo para indenização por dano moral, tendo o Juízo Monocrático concedido a pretensão ministerial em favor da vítima, tendo fixando o valor pecuniário em R$=1.000,00 (um mil reais)

Não há qualquer reparo a ser feito quanto a fixação de referido valor fixado pelo Juízo Monocrático, até pelo fato que na Mídia acostada à fl. 28 dos presentes autos, a quando da apresentação das alegações finais pelo Ministério Público, consta o pedido expresso de indenização mínima por danos morais em favor da vítima, independente de instrução probatória.

É o que a jurisprudência do STJ tem decidido conforme colacionado:
RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.VIAS DE FATO. DANO MORAL. VALOR MÍNIMO PARA A REPARAÇÃO CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. MENOSPREZO À DIGNIDADE DA MULHER. MERO ABORRECIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. POSTERIOR RECONCILIAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. EXECUÇÃO DO TÍTULO. OPÇÃO DA VÍTIMA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.º 1.675.874/MS, fixou a compreensão de que a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher implica a ocorrência de dano moral in re ipsa, de modo que, uma vez comprovada a prática delitiva, é desnecessária maior discussão sobre a efetiva comprovação do dano para a fixação de valor indenizatório mínimo. 2. A Corte estadual, apesar de manter a condenação do Recorrido pela conduta de agredir sua companheira com socos no peito e no braço, afastou a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados, sob o argumento de que o fato não passou de mero aborrecimento na vida da vítima, sem produzir abalo psicológico ou ofensa a atributo da personalidade.
3. A atitude de violência doméstica e familiar contra a mulher está naturalmente imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa. Desse modo, mostra-se necessário o restabelecimento do valor fixado pelo Juízo de origem como montante mínimo para a reparação dos danos causados pela infração. 4. A posterior reconciliação entre a vítima e o agressor não é fundamento suficiente para afastar a necessidade de fixação do valor mínimo previsto no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, seja porque não há previsão legal nesse sentido, seja porque compete à própria vítima decidir se irá promover a execução ou não do título executivo, sendo vedado ao Poder Judiciário omitir-se na aplicação da legislação processual penal que determina a fixação de valor mínimo em favor da vítima.
5. Recurso especial provido para restabelecer o valor mínimo de reparação dos danos causados pela infração, determinando-se ao Tribunal de origem que prossiga no julgamento da apelação defensiva quanto ao pleito subsidiário de redução do quantum fixado na sentença. (REsp 1819504/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 30/09/2019).
Negritei
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PEDIDO NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA. PRESCINDIBILIDADE. DANO IN RE IPSA. RECURSO PROVIDO. 1. Para a fixação da reparação dos danos causados pela infração deve-se realizar pedido expresso.
2. A produção de prova específica quanto à ocorrência e extensão do dano e a indicação do valor pretendido a título de reparação, contudo, são dispensáveis, conforme entendimento firmado por esta Corte no julgamento do Recurso Especial n. 1.675.874/MS, no qual firmou-se a tese de que "nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e
independentemente de instrução probatória"
.
3. Agravo regimental provido para restabelecer a condenação por danos morais nos moldes arbitrados na sentença condenatória. (AgRg no REsp 1673181/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 17/08/2018).
Negritei

Logo, não acolho a pretensão do Apelante em relação a alegação de improcedência do pedido de danos morais.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça do Ministério Público, conheço da apelação e, no mérito, dou improvimento à pretensão recursal, mantendo a sentença vergastada de fls. 37/39 prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém/PA.

É como voto.
Belém/PA, de 16 a 23 de novembro de 2020.
Desa
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.
Relatora.